Tribunal: STF
Processo: ARE 1393695
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAL CRIMINOSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.